Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009682-47.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVANTE: HOSPITAL MATER DEI LTDA. – ME;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hospital Mater Dei Ltda. – ME contra a decisão que, em ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra si e Aristides Joaquim da Cruz e Luiz Emanoel Vasconcelos Godoy, deferiu o pedido liminar.
Assegura que, “não quer a desinterdição, apenas entende que não pode ser forçada ao cumprimento das irregularidades, trata-se de decisão exclusiva da empresa em cumprir a determinação da vigilância e reabrir ou encerrar suas atividades”. Ademais, “antes mesmo da concessão da liminar já se encontrava interditada administrativamente pela vigilância sanitária”. Assim, “a discordância reside no fato de que na mesma decisão determinou prazo para sanar todas as irregularidades apontadas (prazo máximo de 30 (trinta) dias), sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.”.
Assevera que, “em virtude da interdição, somado ao fato de que já vinha exercendo a atividade profissional com dificuldades, acumulando prejuízos em função da crise nacional instalada na saúde, considerando ainda que a empresa não é credenciada no SUS, estão sendo analisadas algumas possibilidades, inclusive de encerrar as suas atividades comerciais. Neste sentido, foi contratada uma empresa especializada para planejar, orçar e suprir as irregularidades apontadas, desenvolvendo plano de ação, cujos trabalhos ainda não foram concluídos.”.
Afiança que, “mesmo que façam a opção de continuar com as atividades comerciais, não tem como assumir os cumprimentos das exigências num prazo exíguo, pois alguns dos apontamentos não dependem exclusivamente dos requeridos, se dependesse já tinham resolvido, pois são os maiores interessados.”.
Afirma que, “o Hospital não é o único da cidade, existe outro por nome de Hospital Samuel Greve, empresa pública municipal, credenciada no atendimento SUS, mantida exclusivamente com dinheiro público, em perfeito estado de funcionamento. Assim, não havia qualquer risco à saúde pública.”.
Acentua que, “quanto à afirmação da existência de vínculo entre o Hospital Mater Dei e o ente municipal, tem-se por esclarecer que na data da intervenção estava em vigor um contrato de contrato para execução de serviços hospitalares com a Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, lavrado no dia 11 de janeiro de 2021, em caráter de urgência, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias”. Contudo, como “a interdição da Vigilância ocorreu em data de 31/março/2021 [...], restavam apenas 40 dias para seu vencimento”, pelo que “a tese de haver vinculação com o ente público não serve para impor à necessidade de estabelecer prazo para regularização.”.
Alega que, “há contradição no pleito, pois ao mesmo tempo que buscou intervenção judicial para forçar a correção das irregularidades apontadas pelo órgão fiscalizador, apresentou Notificação Recomendatória ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde do município que se abstenha de renovar, prorrogar, aditar e firmar novo contrato com a agravante”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão agravada:
[...] Diante do exposto, nos termos do art. 300, §2o, NCPC, concedo, liminarmente, a tutela provisória pretendida, determinando aos requeridos:
I. Providenciem o necessário, a fim de sanarem todas as irregularidades apontadas no Relatório de Vistoria Técnica n. 67/2019/MT – Termo de Notificação n. 47/2019 e no Relatório de Vistoria Técnica n. 178/2020/MT – Termo de Notificação n. 178/2020/MT do CRM/MT e nos Relatórios Técnicos de Inspeção Sanitária ns. 9477.9894.2020 e 9477.3350.2021 da Visa Estadual, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prestando serviço de qualidade, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais;
II. Oficiem-se a Vigilância Sanitária Estadual, Escritório Regional de Saúde e o Conselho Regional de Medicina para que realizem nova Vistoria Técnica, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de averiguar a permanência das irregularidades já apontadas ou outras que vierem a surgir, devendo o relatório ser encaminhado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da vistoria;
Cite-se o requerido para responder aos termos da presente ação, no prazo legal, com as advertências de praxe.
Inverto o ônus da prova, conforme pugnado pelo Parquet, nos termos do art. 21, da Lei no 7.347 /85.
Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (NCPC, art. 307).
Após, vista ao autor para se manifestar em 15 (quinze) dias.
Empós, conclusos.
Cumpra-se expedindo o necessário com a urgência que o caso requer.
Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001122-83.2021.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 56497309).
A inicial da nominada ação civil pública, no ponto de interesse, registra:
[...] Instaurou-se nesta Promotoria de Justiça o incluso Inquérito Civil n.: 20/2020, registrado no SIMP sob o n.: 002660-41/2018, para apurar as irregularidades encontradas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso no Hospital Mater Dei Ltda. ME.
Dos documentos amealhados na fase extrajudicial, nota-se que em agosto/2017, o Conselho Regional de Medicina, após promover fiscalização, expediu o Termo de Notificação de n: 104/2017/MT em face do Hospital Mater Dei Ltda. ME, por meio do seu Diretor Técnico, o Dr. Luiz Emanoel V. Godoy CRM MT 1105, haja vista que, após realização de vistoria, foram constatadas diversas irregularidades (Id: 44528209/2).
A partir de então, o Ministério Público deflagrou uma séria de medidas no âmbito administrativo, a fim de ver sanadas as irregularidades em questão, a saber.
[...]
Ocorre que, no dia 29/03/2021, a Equipe da Vigilância Sanitária Estadual promoveu fiscalização in loco no Hospital Mater Dei e, considerando a gravidade das irregulares constatadas, promoveu a interdição total do nosocômio, e considerando que estava vigente contrato firmado entre a Fundação de Saúde Municipal Samuel Greve e o Hospital Mater Dei, o Secretário Municipal de Saúde solicitou e o Parquet promoveu reunião com os interessados, a qual foi realizada no dia 31/03/2021 (ID: 53971067/1).
Durante a aludida solenidade, foi exposto pela Fiscal Hedilza que a vistoria da VISA Estadual foi realizada em novembro de 2020, a fim de analisar o pedido de credenciamento do Requerido Hospital Mater Dei.
Na aludida ocasião, a Equipe da VISA Estadual constatou diversas irregularidades e o serviço de cirurgia foi interditado, sendo o alvará sanitário suspenso e mesmo assim o Hospital continuou a realizar os serviços, inclusive com realização de cirurgias e de contrato com a Fundação Municipal Samuel Greve.
A Equipe da VISA pontuou várias e sérias irregularidades constatadas no dia 29 de março de 2021 no Hospital Matter Dei, tais como: ausência de médico plantonista, ausência de enfermagem, mesmo diante de pacientes parturientes internadas e de recém-nascidos, ausência de equipe de esterilização, dentre outras.
Considerando a situação crítica, a Equipe da VISA afirmou que não havia alternativa, senão a interdição total do estabelecimento hospitalar e suspensão do alvará, tendo em vista os riscos a que estão submetidos os pacientes.
Durante a reunião, a Equipe da VISA esclareceu também que se as irregularidades fossem sanadas, o Hospital poderia ser desinterditado, sendo que em novembro de 2020 foi interditado parcialmente e foi explicado que poderia recorrer dessa interdição e pedir a desinterdição, porém o Requerido Hospital Mater Dei não regularizou as situações constatadas em novembro de 2020 e solicitou a desinterdição, realizando os atendimentos normalmente, a despeito da interdição.
[...]
Durante o evento, o Requerido, Dr. Aristides, sócioproprietário e Diretor Clínico Geral do Hospital Mater Dei, declarou que caberia ao Prefeito defender os munícipes e que procuraria seu advogado para contestar a decisão de interdição, alegando que investe recursos próprios para manter o hospital em funcionamento. E que não há médico anestesista no Município de Mirassol D’Oeste/MT e confirmou que no Hospital não há nenhum profissional sabe manusear o respirador.
Naquela ocasião, o Parquet tomou conhecimento de que a Fundação Municipal Samuel Greve firmou contrato com o Requerido Hospital Mater Dei para atender as pacientes gestantes (exames, pré-natal, partos), iniciando os trabalhos em 11 de janeiro de 2021, com prazo de 120 (cento e vinte) dias, as quais não poderiam ser atendidas no Hospital Samuel Greve, o qual ficou destinado aos atendimentos exclusivos de paciente com COVID-19.
Além disso, esta subscritora pontuou estar disposta a firmar termo de ajustamento de conduta com todos os envolvidos (Hospital Mater Dei, Fundação Municipal e VISA), mas desde que as irregularidades mais críticas fossem sanadas, houve o pedido de desinterdição do Hospital e houvesse concordância da VISA para a desinterdição do Hospital Mater Dei.
Diante da gravidade das irregularidades constadas no Hospital e da existência de contrato entre a Fundação de Saúde Municipal Samuel Greve e o Hospital Mater Dei, o Parquet expediu a Recomendação N. 05/2021, ao Prefeito, Hector Alvarez Bezerra, ao Secretário Municipal de Saúde, Caique Alvares Bezerra, à Presidência Da Fundação Municipal De Saúde Prefeito Samuel Greve, e à Diretora do Hospital Samuel Greve, Daniela Santos Veloso Maraslis, para que se abstenham de renovar, prorrogar, aditar, firmar novo contrato ou qualquer espécie de negócio jurídico ou contrato administrativo de prestação de serviços ou locação do Hospital Mater Dei, enquanto referido nosocômio estiver interditado pela Vigilância Sanitária Estadual ou outro órgão público ou estiver irregular junto aos outros públicos, tais como: Secretaria de Estado de Saúde, Conselho Regional de Medicina, etc. (Id: 54122374/1).
Logo após, o Requerido, Dr. Aristides, comunicou ao Parquet que todas as alas do Hospital Mater Dei foram fechadas (Id: 54131349/3), motivo pelo qual o Parquet oficiou ao Requerido, requisitando informações sobre as medidas adotadas pelo Hospital Mater Dei, para a regularização das irregularidades constatadas pela VISA Estadual e o prazo para tal cumprimento, sob pena das medidas judiciais pertinentes por esta Promotoria de Justiça (Id: 54145311/2).
Em seguida, o Secretário Municipal de Saúde oficiou ao Parquet, noticiando a ausência de centro cirúrgico para a realização de partos normais e cesarianas no Município, já que o Hospital Mater Dei foi interditado totalmente pela Vigilância Sanitária Estadual e informou que não receberia mais pacientes, sendo certo que desde o ano passado referido nosocômio recebia as pacientes gestantes, mediante contrato firmado com a Fundação Municipal De Saúde Prefeito Samuel Greve, já que o Hospital Samuel Greve ficou destinado exclusivamente aos pacientes em tratamento de COVID-19 (Id: 54163795/2).
Dada à situação fática naquele momento, o Parquet oficiou à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso e ao Escritório Regional de Saúde, noticiando os fatos e requisitando informações sobre novo local para atendimento das gestantes do Município de Mirassol D’Oeste/MT, em especial a realização dos partos normais e cesarianas (Id: 54164518/3, ID: 54165069/3 e Id: 54165069/2).
A Secretaria de Estado de Saúde alegou que os partos de baixo risco são de responsabilidade dos municípios e que o Hospital Mater Dei não havia solicitado a desinterdição do local e nem mesmo apresentado plano de execução das correções das irregularidades com cronograma (Id: 54197493/4).
O Diretor do Escritório Regional de Saúde prestou informações semelhantes à Secretaria de Estado de Saúde, pontuando, dentre outras, que o Parquet poderia firmar TAC com o Hospital Mater Dei e com o Município de Mirassol D’Oeste/ MT (Id: 54197493/8).
[...]
Após ser oficiada pelo Parquet, a Presidente da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve informou que, considerando o fechamento total do Hospital Mater Dei, os pagamentos referentes ao contrato até então vigente, foram suspensos (ID: 54165775/3).
Prosseguindo com as diligências, este órgão ministerial oficiou ao Secretário de Estado de Saúde, requisitando informações quanto ao credenciamento ou ausência deste referente ao Hospital Mater Dei (Id: 54132836/3).
Em resposta, a Assessoria Jurídica Técnica da SES/MT informou que o Requerido Hospital Mater Dei está vinculado à Gestão Municipal, não havendo credenciamento na prestação de serviços na área de assistência ambulatorial média e alta complexidade e internação hospitalar (serviços esses que são vinculados à Gestão Estadual), Id: 54197516/4.
Após a expedição de ofício desta Promotoria de Justiça, no dia 12 de abril de 2021 foi juntada a resposta da Coordenadoria de Vigilância Sanitária da SES/MT a respeito das vistorias realizadas pela VISA Estadual, encaminhando as seguintes informações e os documentos, destacando que as defesas apresentadas pelo Hospital Mater Dei não atendem as orientações do Relatório Técnico de Inspeção Sanitária (ID: 54164518/3):
[...]
Após ser novamente oficiado pelo Parquet, no dia 13/04/2021, o Diretor Clínico Geral do Hospital, Requerido Aristides, informou que contratou empresa especializada em assessoria de saúde, para regularizar, com brevidade, a situação caótica do Hospital. E na ocasião solicitou ao Parquet o prazo de 10 (dez) dias para apresentar planejamento e implementações necessárias (sic) – prazo este que foi concedido (Id: 54183124/3 e ID: 54183435/2).
No dia 27/04/2021, o Requerido Dr. Aristides reiterou as informações prestadas no dia 13/04/2021, afirmando nesta ocasião que a suposta empresa contratada, para regularizar a situação do Requerido Hospital Mater Dei, apresentará um cronograma até o dia 19/05/2021, contudo, em nenhuma das ocasiões, o Requerido encaminhou quaisquer documentos comprobatórios (ID: 54354722/3).
Portanto, considerando a gravidade da situação relatada e ausência de providências, a fim de sanar as irregularidades constatadas tanto pelos Integrantes do Conselho Regional de Medicina quanto pela Equipe da Vigilância Sanitária Estadual, faz-se necessária a adoção de medidas urgentes e eficazes para sanar todas as irregularidades apontadas pelo CRM/MT no Relatório de Vistoria Técnica n. 67/2019/MT – Termo de Notificação n. 47/2019 e no Relatório de Vistoria Técnica n. 178/2020/MT – Termo de Notificação n. 178/2020/MT, e pela Visa Estadual nos Relatórios Técnicos de Inspeção Sanitária ns. 9477.9894.2020 e 9477.3350.2021, garantindo, assim, atendimento e prestação de serviços à população minimamente seguros e adequados. [...]. (Primeira Instância, Id. 54908327, fls. 2/13).
O relatório de vistoria técnica no 67, de 5 de junho de 2019, realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT), registra diversas irregularidades no Hospital Mater Dei Ltda. – ME:
[...] 3. Comissões
3.2. Dispõe de Comissão de Revisão de Prontuários: Não
3.3. Dispõe de Comissão de Revisão de Óbito: Não
3.4. Dispõe de Comissão de Morbimortalidade Materno-Infantil: Não
[...]
3.8. Dispõe de Programa de Controle de Infecção Hospitalar - PCIH: Não
3.9. Realiza pesquisas: Não
3.10. Dispõe de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA - se regime do trabalho CLT) ou Comissão Local de Saúde do Trabalhador (CLST - se regime do trabalho RJU): Não
3.11. Dispõe de Núcleo de Segurança do Paciente: Não
[...]
7.16. Existe a identificação do médico assistente nas evoluções / prescrições / atendimentos: Não
[...]
13.24. Dispõe de sanitário com chuveiro adaptado para PNE: Não
13.25. As portas do sanitário abrem para fora: Não
[...]
20.2. Presença de farmacêutico(a) responsável pela farmácia: Não
[...]
20.14. Foi constatada falta de medicamentos de emergência na data da vistoria: Sim
[...]
24. Irregularidades
24.1. Comissões
24.1.1 Não dispõe de Comissão de Revisão de Prontuários: item obrigatório conforme Resolução CFM no 2056/2016 e Resolução CFM no 1638/02, art. 3o - Tornar obrigatória a criação das Comissões de Revisão de Prontuários nos estabelecimentos e/ou instituições de saúde onde se presta assistência médica.
24.1.2. Não dispõe de Comissão de Morbimortalidade Materno-Infantil: item obrigatório conforme Resolução CFM no 2056/2013 e Portaria MS no 653/03.
24.1.3. Não dispõe de Núcleo de Segurança do Paciente: item obrigatório conforme Resolução CFM no 2056/2013, RDC Anvisa no 36/2013, Portaria GM no 529/2013 e Portaria GM no 2095/2013.
24.2. Equipamentos Existentes na Sala Cirúrgica Centro Cirúrgico – Sala 1 Não dispõe de
24.2.1. Aspirador na rede de gases: item obrigatório conforme Resolução CFM no 1802/2006 e Resolução CFM N° 2056/2013.
24.2.2. Carro para anestesia: item obrigatório conforme Resolução CFM no 1802/2006 e Resolução CFM no 2056/2013.
24.2.3. Capnógrafo: item obrigatório conforme Resolução CFM no 1802/2006 e Resolução CFM no 2056/2013
24.3. Sala de Recuperação Pós-Anestésica SRPA Centro Cirúrgico - **
24.3.1. Não dispõe de Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA): item obrigatório conforme Resolução CFM no 2056/2013 e Resolução CFM no 1802/2006
24.4. Prontuário
24.4.1. Não existe a identificação do médico assistente nas evoluções prescrições atendimentos: item obrigatório conforme Resolução CFM no 2056/2013 e Código de Ética Médica, art. 11. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001122-83.2021.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 54909292, fls. 46/55). [com negrito no original].
De resultado, a agravante foi notificada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT), na data de 14 de junho de 2019, para no prazo de trinta (30) dias, “comprovar documentalmente as medidas adotadas para corrigir/sanar as irregularidades/inconformidades, sob pena de aplicação das medidas legais previstas, perante este Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso” (Primeira Instância, Id. 54909292 , fls. 67).
A Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso emitiu relatório técnico de inspeção sanitária no 9477.9894.2020, onde aponta gravíssimas falhas (Primeira Instância, Id. 54908337, fls. 59/84) no Hospital Mater Dei Ltda., razão pela qual foi lavrado o auto de infração no D-7698, datado de 11 de novembro de 2020, com setenta e três (73) irregularidades apontadas (Primeira Instância, Id. 54908337, fls. 85/92 e Id. 54908339, fls. 1/3), bem como o termo de apreensão no D-7700 (Id. 54908339, fls. 6/8) e o termo de interdição no D-7701 (Primeira Instância, Id. 54908339, fls. 9/13).
Em 12 de novembro de 2020, realizou-se nova vistoria técnica pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT), na qual ficou constatado que, “foram sanadas algumas das inconformidades apontadas na fiscalização do dia 23/05/2019. Por outro lado, algumas irregularidades permanecem e nova incongruência foi constatada na fiscalização” (Primeira Instância, Id. 54908333, fls. 19).
No entanto, não parou por aí, visto que em 31 de março de 2021, a Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, emitiu novo relatório técnico de inspeção sanitária no 9477.3350.2021, por constatar a persistência das gravíssimas irregularidades, bem como verificar o funcionamento do centro cirúrgico e da central de esterilização sem desinterdição dos referidos locais pelo órgão competente:
[...] Em atendimento a Ordem de Serviço 9477.3350.2021 da Covsanst/SES/MT a equipe técnica da vigilância sanitária realizou a inspeção no referido serviço onde foi constatado que o estabelecimento não providenciou as correções das Não Conformidades descritas no relatório técnico Inspeção sanitária no 9477.9894.2020 de 10 de novembro de 2020, com um agravante de estar com o centro cirúrgico e a central de esterilização funcionando sem terem sidos desinterditados pela Vigilância Sanitária, bem como não foram providenciadas as correções de todas as irregularidades dos mesmos setores.
Foi constatado ainda que o estabelecimento assinou em janeiro de 2021 contrato com a Secretaria de Saúde do Munícipio de Mirassol D’Oeste, para realização dos partos normal e cesariano demandados pelo Município. É oportuno destacar que a Prefeitura Municipal falhou em contratar um serviço que estava com o Centro Cirúrgico e Central de Esterilização Interditados e sem Alvará Sanitário, pois o mesmo foi suspenso pelo órgão competente em 2020 em virtude das graves não conformidades. Dentre elas: médicos plantonistas não cumprem plantão presencial, cobrindo às 24 horas, contrariando o Art. 8o da RDC/ANVISA 63/2011.
Considerando que na inspeção atual foi evidenciado que as irregularidades criticas não foram sanadas, oferecendo risco aos usuários do serviço, a exemplo de: inexistência de médicos cumprimento plantão presencial na existência de pacientes internados, equipe de enfermagem e de higienização hospitalar incompleta para atender a demanda nas 24 horas, contrariando RDC/ANVISA 63/11 artigo 30; não possui o Núcleo de Segurança do Paciente, bem como o Programa de Segurança do Paciente implantado, Lei 6437/77 artigo 10 inciso XXIX, c/c Resolução RDC ANVISA 36/2013 Capítulo lI, Seção I Artigo 4o Parágrafos 10 e 20 Portaria MS 529/2013, Artigo 1° e 2o, RDC 63/2011, Seção Il Artigo 8; o serviço de saúde não garante a disponibilidade dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda para todas as áreas do hospital, contrariando RDC 63/2011, Art. 53; a Central de Esterilização de Materiais continua não garantindo eficácia no processo de esterilização dos materiais contrariando na íntegra a RDC/ANVISA n° 15/2012 e a estrutura física com cruzamento de fluxo, incompatível com a RDC/ANVISA n° 50/2002, levando ao risco de infecção cruzada, risco de contaminação do ambiente e dos materiais esterilizados, contrariando a Lei n° 6437/77, Art. 10, Inciso XXIX, clc RDC/ANVISA n" 50/02, c/c Art. 25 parágrafo único da Lei 7110/99, c/c RDC 63/2011, Art. 23, inciso à XIX.
Diante dos fatos relatados e considerando os riscos a que pacientes e trabalhadores estão expostos descritos neste documento técnico a equipe decide como medida preventiva cautelar proceder à interdição do Hospital. Considerando que em 31/03/2021 a existência de pacientes internados conforme relação a seguir: [...] que os pacientes listados acima continuam internados até a alta médica, ficando suspensa a admissão de novos pacientes.
Os responsáveis poderão solicitar à Coordenadoria de Vigilância Sanitária COVSANST/ SES/ MT a desinterdição imediata após correção das irregularidades criticas citadas nesta conclusão, juntamente com um plano de execução constando as demais irregularidades descritas neste relatório técnico, com os respectivos prazos para correção, incluindo a regularização documental e requerimento do Alvará Sanitário. Deverá ainda informar quais atividade desejam que seja liberado para funcionar. [...]. (Primeira Instância, Id. 54908339, fls. 37).
Em decorrência, lavrou-se o auto de infração no D-1748, assim como o termo de notificação no D-1749, o termo de apreensão no D-1750 e o termo de interdição no D-1751, com noventa e seis (96) irregularidades registradas (Primeira Instância, Id. 54908339, fls. 39/65).
Vê-se que, as gravíssimas irregularidades perduram há anos.
Desse modo, não encontro razão para suspender a eficácia da decisão, porquanto é da suspensão, não de sua manutenção, que decorreria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, (Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único).
No ponto, a decisão agravada está fundamentada a não mais poder:
[...] Da leitura dos documentos que acompanharam a peça inaugural, verifica-se que, sob uma ótica de cognição sumária, realmente o Hospital Mater Dei padece de irregularidades graves e que não foram sanadas até o momento, ainda que solicitado pelo próprio Conselho Regional de Medicina Estadual.
O fummus bonni iuris encontra-se estampado nos diversos ofícios juntados aos autos, tal como o de ID 54909291 - Pág.54197493/5, encaminhado pela unidade jurídica da Secretaria de Estado de Saúde Estadual, a qual esclarece que o referido Hospital não solicitou a desinterdição do local, tampouco encaminhou plano de execução das correções das irregularidades com o devido cronograma.
Já no que tange ao periculum in mora, verifico que igualmente se encontra evidente nos autos, em razão de que se trata de unidade de saúde em situação degradante, senão vejamos o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 9477.3350.2021 – 29 de março de 2021:
b.1) Não há Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - Portaria n. 2619/1998;
b.2) Não há programa de controle de infecção hospitalar;
b.3) Não há Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - Portaria n. 2619/1998;
b.4) Não possui plano de contingência para COVID-19;
b.5) Não possui número suficiente de enfermeiros; b.6) Não apresentou licença ambiental;
b.7) Não possui número suficiente de técnicos de enfermagem;
b.8) Não possui número suficiente de serviços gerais, lavanderia e nutrição;
b.9) inexistência de profissional de nível superior para coordenação de todas as atividades;
b.10) Central de Material Esterilizado com cruzamento de fluxo;
b.11) Posto de enfermagem único e distantes dos apartamentos;
b.12) Presença de medicação aberta sem identificação de data e hora em que foi aberta;
b.13) Presença de artigo hospitalar com validade expirada;
b.14) Frasco de soro aberto com agulhas conectadas, caracterizando uso para diluição de medicamento sem identificação de data e hora da abertura, oferecendo risco de contaminação;
b.15) presença de carrinho de anestesia no centro cirúrgico, sem profissional habilitado a manuseá-lo;
É de saltar os olhos ao vislumbrar tamanhas gravidades, eis que há verdadeira ‘inversão de função típica’. Explico. A unidade hospitalar tem por finalidade a preservação e cuidado com a vida dos cidadãos e tais ocorrências demonstram o contrário.
Não obstante, em que pese a alegação do requerido ao dizer que o Hospital já se encontra interditado e que não haveria fundamento para a imposição judicial porque se trata de empresa privada, em análise aos documentos incrustrados ao feito, o Hospital Mater Dei é vinculado à Gestão Municipal, e mesmo que não o fosse, o direito à saúde é universal e a sua garantia está expressa na CF/88. Não seria crível que empresas privadas, prestadoras de serviços essenciais, não se sujeitassem ao disposto na Constituição Federal, dotada de supremacia e força vinculante.
Portanto, com o fito de evitar novas falhas, pois há informações de que mesmo interditado, o Hospital ainda prestava serviços sem sanar as irregularidades, aguardar o provimento final no presente feito pode danos irreversíveis a grupo indeterminado de pessoas. Eis o perigo da demora, da causação de danos irreversíveis aos usuários e funcionários do hospital, ora demandado.
Ademais, a alegação do demandado de que não é possível exigir o cumprimento das irregularidades, não é argumento hábil a afastar a obrigação constitucional de resguardar a saúde dos munícipes. (Processo Judicial Eletrônico no 1001122-83.2021.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 56497309).
Por fim, o exame de documentos novos não analisados pelo Juízo da Primeira Instância importaria em supressão de instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator